Tribunal: TJSP
Processo: 2041422-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Cumprimento individual de sentença, proferida em ação civil pública, intentada pelo Ministério Público, que declarou a nulidade de cláusula que permitia à ré o aumento abusivo das mensalidades e a condenou à repetição do indébito – Prazo prescricional de 03 anos a ser aplicado à espécie – Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Cumprimento individual de sentença, proferida em ação civil pública, intentada pelo Ministério Público, que declarou a nulidade de cláusula que permitia à ré o aumento abusivo das mensalidades e a condenou à repetição do indébito – Prazo prescricional de 03 anos a ser aplicado à espécie – Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo – Contagem do prazo que se dá a partir da data em que entrou em vigor o atual Código Civil – Ação civil pública que foi ajuizada no prazo legal – Execuções individuais que se submetem ao prazo quinquenal de prescrição – Entendimento consolidado pela Superior Instância nos autos do REsp 1.273.643/PR julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC de 1973 – Prescrição afastada – Data do trânsito em julgado que é aquela devidamente certificada nos autos – Excesso de execução, todavia, configurado – Data de migração da exequente para plano regulamentado que é o termo final para os cálculos - Decisão parcialmente reformada - Agravo provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041422-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, é agravada BENEDITA VICENTE DA SILVA AMBROSIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 Voto no 38728
Comarca: Presidente Prudente (1a Vara Cível Proc. no 0015433-63.2017.8.26.0482)
Agravante(s): UNIMED de Presidente Prudente Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado(s): Benedita Vicente da Silva Ambrosio
Natureza da ação: Plano de saúde, ação civil pública e cumprimento individual de sentença
Ementa: Agravo de Instrumento
Plano de Saúde

Cumprimento individual de sentença, proferida em ação civil
pública, intentada pelo Ministério Público, que declarou a
nulidade de cláusula que permitia à ré o aumento abusivo das
mensalidades e a condenou à repetição do indébito Prazo
prescricional de 03 anos a ser aplicado à espécie
Tese
firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo Contagem do prazo que se dá a partir da
data em que entrou em vigor o atual Código Civil Ação civil
pública que foi ajuizada no prazo legal Execuções individuais
que se submetem ao prazo quinquenal de prescrição

Entendimento consolidado pela Superior Instância nos autos
do REsp 1.273.643/PR julgado sob o rito do artigo 543-C do
CPC de 1973 Prescrição afastada Data do trânsito em
julgado que é aquela devidamente certificada nos autos

Excesso de execução, todavia, configurado Data de migração
da exequente para plano regulamentado que é o termo final
para os cálculos - Decisão parcialmente reformada - Agravo
provido, em parte.
Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento
individual da sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público em face de UNIMED Presidente Prudente Cooperativa de Trabalho Médico,
visando à declaração de nulidade de cláusula contratual que permitia aumentos
abusivos nas mensalidades, homologou o valor de R$ 170.044,82 como o da
condenação, com correção monetária desde a conta e juros de mora a partir da
citação.
Pretende a agravante a reforma do decisum, sustentando, em apertada
síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, na medida em que o prazo
prescricional a ser considerado é o de 03 anos estabelecido pelo Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
3
Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo e, no caso, o trânsito em julgado
ocorreu em 08.11.2011 e o cumprimento de sentença somente foi requerido em 2017,
quando já ultrapassado o prazo legal. Afirma, ainda, a migração da exequente para
plano regulamentado, em novembro de 2005.
Regularmente processado, com o alvitrado efeito suspensivo (fls. 463),
não foi apresentada a contraminuta (fls. 469).
Deferido, em 12.06.2019, o pedido de suspensão do trâmite recursal,
limitada, todavia, a 06 meses (fls. 483 e 488/489), foi interposto agravo interno pela
devedora (fls. 491/499), ao qual se negou provimento (fls. 501/505), certificando-se o
trânsito em julgado, em fls. 510.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório necessário.
O agravo comporta parcial acolhida.
Cuida-se de cumprimento individual de sentença, prolatada nos autos de
ação civil pública, intentada pelo Ministério Público, na qual se declarou a nulidade
de cláusula contratual que permitia à ré, ora agravante, praticar abusivos aumentos
nas mensalidades dos planos de saúde, bem como condenou a demandada à repetição
do indébito.
No tocante à prescrição, cabem algumas considerações.
Conquanto este Relator tenha sempre se manifestado no sentido da
aplicação do prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código
Civil, o que vinha sendo acolhido por esta E. Câmara e também pelo egrégio juízo,
cumpre assinalar que esta questão foi decidida, recentemente, pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que fixou a tese de que, em casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
4
quetais, o prazo prescricional a ser observado é o trienal, estabelecido no artigo 206, §
3o, IV, do Código Civil (cf. REsp 1360969/RS Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio
Bellizze, 2a Seção).
Para melhor compreensão, segue a ementa do referido julgado:
1. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL.
CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO
DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO.
CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO
AJUIZADA
AINDA
NA
VIGÊNCIA
DO
CONTRATO.
NATUREZA
CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO.
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE
2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE
COM
A
TESE
FIRMADA
NO
REPETITIVO.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1o, II DO CC/2002.
AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em se tratando de ação em que o autor, ainda durante a vigência do contrato,
pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o reconhecimento do caráter
abusivo de cláusula contratual com a consequente restituição dos valores pagos
indevidamente, torna-se despicienda a discussão acerca de ser caso de nulidade
absoluta do negócio jurídico - com provimento jurisdicional de natureza
declaratória pura, o que levaria à imprescritibilidade da pretensão - ou de nulidade
relativa - com provimento jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que
atrairia os prazos de decadência, cujo início da contagem, contudo, dependeria da
conclusão do contrato (CC/2002, art. 179). Isso porque a pretensão última desse tipo
de demanda, partindo-se da premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou
ilegal, é de natureza condenatória, fundada no ressarcimento de pagamento
indevido, sendo, pois, alcançável pela prescrição. Então, estando o contrato ainda em
curso, esta pretensão condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo
aplicável para a perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade do
contrato.
2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio
fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer
tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja
com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
5
repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no
período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional
aplicável.
3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato
de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição
do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso,
o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de
2002.
4. É da invalidade, no todo ou em parte, do negócio jurídico, que nasce para o
contratante lesado o direito de obter a restituição dos valores pagos a maior, porquanto
o reconhecimento do caráter ilegal ou abusivo do contrato tem como consequência
lógica a perda da causa que legitimava o pagamento efetuado. A partir daí fica
caracterizado o enriquecimento sem causa, derivado de pagamento indevido a gerar o
direito à repetição do indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002).
5. A doutrina moderna aponta pelo menos três teorias para explicar o enriquecimento
sem causa: a) a teoria unitária da deslocação patrimonial; b) a teoria da ilicitude; e
c) a teoria da divisão do instituto. Nesta última, basicamente, reconhecidas as
origens distintas das anteriores, a estruturação do instituto é apresentada de maneira
mais bem elaborada, abarcando o termo causa de forma ampla, subdividido, porém,
em categorias mais comuns (não exaustivas), a partir dos variados significados
que o vocábulo poderia fornecer, tais como o enriquecimento por prestação, por
intervenção, resultante de despesas efetuadas por outrem, por desconsideração de
patrimônio ou por outras causas.
6. No Brasil, antes mesmo do advento do Código Civil de 2002, em que há expressa
previsão do instituto (arts. 884 a 886), doutrina e jurisprudência já admitiam o
enriquecimento sem causa como fonte de obrigação, diante da vedação do
locupletamento ilícito.
7. O art. 884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da divisão do instituto,
admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o termo causa tanto no
sentido de atribuição patrimonial (simples deslocamento patrimonial), como no
sentido negocial (de origem contratual, por exemplo), cuja ausência, na
modalidade de enriquecimento por prestação, demandaria um exame subjetivo, a
partir da não obtenção da finalidade almejada com a prestação, hipótese que mais
se adequada à prestação decorrente de cláusula indigitada nula (ausência de causa
jurídica lícita).
8. Tanto os atos unilaterais de vontade (promessa de recompensa, arts. 854 e ss.;
gestão de negócios, arts. 861 e ss.; pagamento indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio
enriquecimento sem causa, art. 884 e ss.) como os negociais, conforme o caso,
comportam o ajuizamento de ação fundada no enriquecimento sem causa, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
6
pretensão está abarcada pelo prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV,
do Código Civil de 2002.
9. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações pagas a
maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do
ajuizamento da ação (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002; art. 219, caput e § 1o, CPC/1973;
art. 240, § 1o, do CPC/2015).
10. Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte
tese: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a
pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste
nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o,
IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.
11. Caso concreto: Recurso especial interposto por Unimed Nordeste RS Sociedade
Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. a que se nega provimento. (não há grifo no
original)
No caso, verifica-se que a exequente pretende receber as quantias pagas a
maior desde março de 1994 (cf. planilha de cálculos de fls. 303/308 dos autos de
origem).
Ora, nos termos do art. 2028 do Código Civil (Disposições Transitórias),
“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de
sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na
lei revogada”, dispositivo que não foi objeto de referência na veneranda decisão
Monocrática da Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi, norma que, por estar em vigor,
tem aplicação na espécie, inclusive para que se não alegue a negativa de vigência a Lei
Federal!
Assim, levando-se em conta a tese firmada pela Colenda Corte Superior,
o prazo a ser considerado é mesmo o de 03 anos, na medida em que, embora as
cobranças indevidas tenham se iniciado em 1994, verifica-se que a partir daí até a
data em que entrou em vigor o novo Código Civil não transcorreu mais da metade do
prazo de 20 anos que era previsto no Código de 1916 (cf. art. 177).
Ratificando tal entendimento o advogado e doutrinador Mario Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
7
Delgado 1 esclarece:
“Quanto ao termo inicial do prazo reduzido, dúvida alguma sobeja na doutrina: é a
data da entrada em vigor do Código. No exemplo citado, o prazo de três anos será
contado a partir da entrada em vigor da Lei n. 10.406/2002 (11-1-2003), desprezando-se
o tempo anteriormente decorrido; do contrário, já estaria prescrito o direito de ação, o
que seria um absurdo. Já ensinava Windscheid que de maneira alguma a lei nova
poderia provocar a consumação do prazo em data anterior à sua vigência. No mesmo
sentido a doutrina de Carlos Maximiliano, com apoio em Demolombe : 'Parece mais
simples e lógico respeitar a situação anterior, tranqüila e jurídica, do credor ou do
proprietário; começar a contagem a partir da entrada em vigor dos preceitos
hodiernos'”.
Portanto, o prazo prescricional a ser considerado, na hipótese, é o de 03
anos previsto no artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, o que também deverá ser
observado em primeiro grau, nos demais casos.
De outra banda e como já pontuado pelo eminente Min. Cesar Asfor
Rocha, nos autos do REsp 717.457/PR:
“A contagem do prazo reduzido se dá por inteiro e com marco inicial no dia
11.1.03, em homenagem à segurança e à estabilidade das relações
jurídicas.”
A ação civil pública foi aforada em 2004, portanto, dentro do prazo
trienal, de modo que não se há falar em prescrição da pretensão condenatória.
Em abono, vale registrar o magistério de Humberto Theodoro Júnior2:
“Uma coisa é certa: não se pode de forma alguma, a pretexto de não ter transcorrido a
metade do prazo antigo, aplicar-se retroativamente o prazo menor da lei nova a contar
do nascimento da pretensão. Isto acarretaria um intolerável efeito retroativo, que,
muitas vezes, conduziria a provocar a consumação da prescrição em data até mesmo
anterior à vigência do Novo Código Civil. Imagine-se uma causa de reparação de ato
ilícito, cujo prazo prescricional se reduziu de vinte para três anos. Se o evento danoso se
1 Problemas de Direito Intertemporal no Código Civil Doutrina e Jurisprudência ed. Saraiva p. 60/61
2 Comentários ao novo Código Civil coord. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira 4a ed. Rio de Janeiro
Forense 2008 pág. 356.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
8
passou cinco ou seis anos antes do novo Código, a se aplicar desde o início o lapso
trienal, este estaria vencido muito tempo antes da vigência da lei inovadora. É claro que
não se pode aceitar uma interpretação que conduza a um resultado injurídico como
esse.
Portanto, o art. 2028 apenas deve incidir, para aplicar o prazo novo reduzido pelo atual
Código, se este for contado a partir de sua entrada em vigor. Somente assim se evitará o
risco do absurdo de provocar a lei superveniente a surpresa de uma prescrição
consumada retroativamente (ou seja, em época que o Código não tinha vigência)”.
Em arremate, a preciosa lição de Carlos Maximiliano3:
“[...] Cada norma, quer abrande, quer agrave a situação do credor ou do devedor, do
antigo dono ou do possuidor hodierno, rege soberana e exclusivamente o período que
transcorre sob seu império.”
Relativamente ao noticiado julgamento do REsp 1.713.611/SP por decisão
da eminente Min. Nancy Andrighi, cabe assinalar que o acórdão recorrido foi
prolatado pela e. 4a Câmara de Direito Privado nos autos do agravo de instrumento
no 2028375-21.2016.8.26.0000, o que poderia ensejar, inclusive, a nulidade do decisum,
uma vez que esta Câmara era, como é, preventa, ante razão do julgamento da
apelação, tanto que justamente por isto têm-lhe sido dirigidos os recursos
concernentes à espécie.
Há que se considerar, ainda, que reiteradamente esta Câmara já adotava
o julgamento paradigma do Colendo STJ, no tocante à prescrição trienal,
observando, todavia, a regra de transição, como referido pelo próprio Relator e
constante da ementa do julgado, que sempre constou das razões de decidir.
Assim, nada a ser modificado no entendimento desta Câmara.
Com o trânsito em julgado, ocorrido em 24 de setembro de 2012, iniciou-
se a contagem do prazo prescricional da pretensão executória.
3 Direito Intertemporal 2a ed Rio de Janeiro Freitas Bastos pág. 246.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
9
A esse respeito e muito embora este Relator, em seus votos recentes,
viesse referendando, com supedâneo no entendimento há muito tempo assentado pelo
Excelso Pretório, de que o prazo de prescrição da pretensão executória é o mesmo da
pretensão de direito material (“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da
ação.” Súmula 150), é necessário, a partir deste momento, modificar parcialmente o
posicionamento, a fim de adequar a orientação desta E. Câmara ao quanto
consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
1.273.643/PR, cuja ementa segue:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
"No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento
da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil
Pública".
2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls.
28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls.
43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a
pretensão executória.
3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C
do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b)
no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença.
(REsp 1273643 / PR Rel. Min. Sidnei Beneti 2a Seção j. 27/02/2013 pub. DJe
04/04/2013)
O cumprimento de sentença foi requerido em 31 de julho de 2017, donde
se conclui que a pretensão executória foi exercitada, no prazo quinquenal.
Aliás e como pontificado pelo eminente Prof. Flávio Luiz Yarshell, titular
do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP, em parecer
trazido ao conhecimento deste Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
10
“[...] não há como dar à tutela coletiva puro e simples tratamento de tutela individual,
como se aquela não tivesse qualquer diferencial em relação à outra. Lembrando
assertiva, de rara felicidade, aqui já transcrita, reitere-se que 'uma ação coletiva para a
defesa de direitos individuais homogêneos não significa a simples soma das ações
individuais”, dado que a pretensão se concentra 'no acolhimento de uma tese jurídica
geral, referente a determinados fatos, que pode aproveitar a muitas pessoas. O que é
completamente diferente de apresentarem-se inúmeras pretensões singularizadas,
especificamente verificadas em relação a cada um dos respectivos titulares do
direito'.(...). Portanto, uma coisa é considerar apenas interesses individuais, veiculados
mediante demandas de igual natureza; outra coisa é considerar demanda coletiva que
abarca e que trata de forma coletiva uma plêiade de interesses.” (pág. 11 do parecer)
De conseguinte, fica afastada a alegada prescrição.
Para que não haja nenhuma dúvida quanto à data do trânsito em
julgado, ocorrida em 24.09.2012, conforme o certificado nos autos, e questionada pela
agravante nas dezenas de recursos trazidos ao conhecimento desta Câmara,
acrescentam-se mais alguns fundamentos, que corroboram o entendimento pacificado
da turma julgadora.
O intuito da executada é o de modificar a data do trânsito em julgado do
v. acórdão, ora em fase de cumprimento, para o dia 08.11.2011, dia subsequente
àquele em que interposto por ela recurso especial, cuja intempestividade foi
reconhecida por decisão da Superior Instância.
Mais uma vez, pede-se vênia, para transcrever o magistério de Flávio
Luiz Yarshell4, acerca do trânsito em julgado e do prazo decadencial para a
propositura da ação rescisória:
“A disposição contida no art. 975 pretendeu colocar termo às controvérsias em torno do
prazo para a propositura da rescisória. Embora sem reeditar exatamente o texto da
Súmula 401 do STJ, o conteúdo é essencialmente o mesmo: enquanto lá se fala que o
prazo se inicia 'quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento
judicial', a lei passou a falar que o direito de propor ação rescisória se extingue em dois
anos 'contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo'.”
4 In Comentários ao Código de Processo Civil Vol. 4 (arts. 926 a 1072) coord. Cassio Scarpinella Bueno
São Paulo Saraiva 2017 pág. 195.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
11
Assim, seja para efeito de rescisória, seja para qualquer outro fim que
possa decorrer do trânsito em julgado, este somente pode ser considerado a partir da
última decisão proferida nos autos. De conseguinte, nem a lei nem a jurisprudência
autorizam a solução que vem sendo preconizada pela recorrente. (cf. parecer
supramencionado, págs. 19).
E prossegue o ilustre Professor5:
“Uma coisa é o problema relativo ao não conhecimento do recurso e à qualificação
jurídica de tal decisão. Na premissa de que tal decisão é declaratória, ela deveria ter
eficácia ex tunc; isto é, ela deveria ser retroativa ao momento em que ocorrido o fato
determinante da inadmissibilidade do recurso. Contudo, como entre a interposição de
um recurso e a decisão de não conhecimento podem decorrer mais do que dois anos,
formou-se judicioso entendimento de que o prazo para a rescisória só se considera a
partir da última decisão; isto é, daquela em que afirmado o não conhecimento em
último grau. Isso é correto e impede que o direito à rescisão seja indevidamente
contornado. Em determinados casos mais graves, o não conhecimento sequer foi
aventado quando da interposição do recurso ou da resposta do recorrido. Nesse caso,
tomar-se a última decisão evita surpresa o que está em consonância com os arts. 9o e 10
do CPC.”
Além do mais e como pontificado pelos ilustres juristas Teresa Arruda
Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina6:
“É ilógico e injurídico que um prazo corra contra alguém, sem que seja possível,
juridicamente, que este alguém tome alguma providência. É impensável que corra um
prazo extintivo de direito contra o seu titular, sem que este tenha ciência da lesão. Ou
antes mesmo de a lesão ocorrer.”
[...]
Diz-se, comumente, que o juízo de admissibilidade de recursos tem natureza
declaratória. Essa afirmação, levada às últimas consequências, significaria que, quando
o recurso é indeferido (= quando não se conhece do recurso, quando não se o admite),
ter-se-ia que, na realidade, este já não cabia quando da sua interposição e, pois, a
decisão que transitou em julgado teria sido aquela de que se recorreu, no momento em
que foi proferida, e não a decisão que considerou inadmissível o recurso dela interposto.
[...]
5 Op. Cit., pág. 195.
6 O dogma da coisa julgada: hipóteses de relativização São Paulo Revista dos Tribunais 2003
págs.204/206.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
12
Para aqueles que sustentam opinião segundo a qual a coisa julgada ocorre no momento
em que foi proferida a decisão, cujo recurso não foi admitido, cria-se situação iníqua,
pois a parte está de mãos atadas enquanto tramita o recurso. Se essa tramitação durar
mais de dois anos, quando sobrevier a decisão de inadmissibilidade do recurso, o prazo
para a ação rescisória já se terá escoado, pois só neste momento é que se virá a saber
que, na verdade, terá sido a decisão recorrida que transitou em julgado...
Eventual adoção dessa solução se chocaria frontalmente com o princípio do acesso à
justiça e obrigaria a parte a exercer certo tipo de 'projeção mental' sobre a decisão do
Tribunal, de certo modo tentando 'prever' se seu recurso seria, ou não, admitido,
previsibilidade esta que, na verdade, só é possível, praticamente sem margem de erro,
em casos de intempestividade evidente, que beira a má-fé.”
Nesse mesmo diapasão, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery7:
“[...] O prazo de dois anos para o ajuizamento de ação rescisória para atacar-se a coisa
julgada material entretanto, conta-se do trânsito em julgado da última decisão
proferida no processo (CPC 975 caput e § 2o).
De se ver, também, que a jurisprudência pacífica do Colendo Superior
Tribunal de Justiça rechaça a possibilidade de ação rescisória condicional:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. PRAZO DECADENCIAL. ART. 495 DO
CPC. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO
PROFERIDA. NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO.
REAJUSTE DE 28,86%. LIMITE TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ART. 485, INCISO V, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE
DECISÃO QUE NÃO CUIDOU DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS
DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. INOVAÇÃO NA VIA
RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial, em 05/08/2015, no julgamento do EREsp 1352730/AM, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 10/09/2015, decidiu que "estabelecer que o prazo para a
ação rescisória teria início antes do último pronunciamento judicial sobre a
admissibilidade do recurso interposto geraria situação de inegável instabilidade no
desenrolar processual, exigindo da parte o ajuizamento de ação rescisória
"condicional", fundada na eventualidade de uma coisa julgada cuja efetiva ocorrência
ainda não estaria definida" .
2. No presente caso, a fluência do prazo decadencial bienal para ajuizamento da ação
7 Comentários ao Código de Processo Civil São Paulo Revista dos Tribunais 2015 pág. 1200 nota 28
ao art. 502.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
13
rescisória teve início em 11/8/2007, data seguinte ao trânsito em julgado da decisão que
reconheceu a perda de objeto do recurso extraordinário (e-STJ fls. 53). Assim, não há
que se falar em decadência, porquanto protocolizada a exordial da ação rescisória em
10/8/2009.
3. Não tendo a decisão rescindenda proferida por esta Corte Superior manifestado
acerca do marco temporal fixado pela publicação da Medida Provisória n. 2.131/2000
como limite para incidência do reajuste de 28,86%, nem da aplicação da prescrição
quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/32), tais pontos não podem ser discutidos em
sede de ação rescisória, porquanto a interposição dessa ação pressupõe que as matérias
disciplinadas pelos dispositivos legais, cuja literalidade é tida por violada, tenham sido
ofendidos pela decisão rescindenda.
4. Ação Rescisória improcedente.
(AR 4316 / RJ Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA 3a Seção j.
11/11/2015 pub. DJe 20/11/2015) (não há grifo no original)
De todo o exposto, conclui-se ser mesmo inadmissível cogitar-se que o
prazo para o aforamento dos pedidos de cumprimento individual da sentença coletiva
tenha seu início no dia seguinte ao da interposição do recurso especial pela executada,
inadmitido pela Instância Superior.
Adotar-se tal posição, como pretende a executada, implicaria em tomar
de surpresa todos aqueles que foram beneficiados com o acórdão exequendo.
Aliás, se a Unimed pretendesse rescindir o acórdão, fatalmente utilizaria
os argumentos ora deduzidos, para justificar a tempestividade da rescisória. Aqui,
por estratégia, que tangencia a litigância de má-fé, busca solução diversa.
Não se pode olvidar, ademais, que a intempestividade decorreu da
própria incúria da executada, de modo que é absolutamente contrário aos postulados
da boa-fé e da lealdade processual pretender-se a retroação dos efeitos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, para artificialmente gerar a coisa julgada
atingindo as diversas execuções individuais aforadas, que estariam, em grande
parcela, prescritas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
14
Aqui, sem sombra de dúvidas, tem lugar a proibição do venire contra
factum proprium.
Como afirma Anderson Schreiber8:
“O princípio da solidariedade social, protegido como objetivo da República brasileira
no artigo 3o da Constituição de 1988, impõe a consideração da posição alheia também
na atuação privada. O nemo potest venire contra factum proprium, concebido como
uma vedação ao comportamento incoerente dirigida à tutela da confiança, não é outra
coisa senão um instrumento de realização deste valor constitucional.”
Evidente que o lapso da recorrente quando da interposição do recurso
especial não pode, neste momento, aproveitá-la.
Exsurge cristalino que ao manejar recurso em face do acórdão, ora em
fase de cumprimento, demonstrou a ré seu inconformismo com o decidido por esta
Câmara.
Somente depois de inadmitido o reclamo pela Superior Instância e após o
aforamento de centenas de pedidos de cumprimento individual, busca a executada,
em manobra que resvala na litigância de má-fé, a retroação da data do trânsito em
julgado tomando por base sua própria incúria, o que não pode mesmo ser atendido.
O acolhimento de tal pleito implicaria em beneficiar a ré pela conduta
negligente e admitir o comportamento contraditório, penalizando as centenas de
beneficiários que buscam o ressarcimento dos valores pagos a maior por um fato que
não deram causa.
A extemporaneidade do reclamo decorreu da desídia da própria Unimed!
Portanto, a data do trânsito em julgado é aquela corretamente certificada
nos autos: 24.09.2012.
8 A proibição de comportamento contraditório Tutela de confiança e venire contra factum proprium 2a ed.
Rio de Janeiro Renovar 2007 pág. 107.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
15
A solução pacificada por esta Câmara, referendando o quanto decidido
em primeiro grau é a única que se compatibiliza com a tutela da confiança e com a
própria segurança jurídica, valores constitucionalmente protegidos e também
prestigiados pelo ordenamento infraconstitucional (v.g. Arts. 1o e 8o do CPC).
Impende ressaltar, ainda, que embora este relator viesse atribuindo
efeito suspensivo aos agravos interpostos pela Unimed de Presidente Prudente,
posteriormente ao decidido monocraticamente nos autos do REsp 1.780.809/SP,
necessário retomar, a partir deste momento, o entendimento que já havia sido
consolidado nesta Câmara e que também vinha sendo adotado em primeiro grau.
Efetivamente e conquanto não se desconheça o conteúdo do decidido nos
autos do recurso especial supra, ainda sujeito a eventual modificação, tendo em vista
a interposição de agravo interno, cumpre observar cuidar-se de decisão isolada no
âmbito do próprio STJ, que já teve ensejo de se manifestar sobre a data do trânsito
em julgado do v. acórdão prolatado na ação civil pública, por meio das Colendas 3a e
4a Turmas.
A propósito, confira-se:
RECURSO ESPECIAL No 1.812.619 - SP (2019/0127287-3)
RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
RECORRENTE : UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : CLÁUDIA ELISABETE SCHWERZ CAHALI - SP122123
MARCELO ZUCKER E OUTRO(S) - SP307126
NATÁLIA MATSUMOTO RECH - SP315093
KATHARINA CAPOROSSI - SP386668
RECORRIDO : DARWIN MONTEIRO DA SILVA - SUCESSÃO
RECORRIDO : GALDINA DIOGO MONTEIRO
RECORRIDO : DAUBERSON MONTEIRO DA SILVA
RECORRIDO : NEISA MONTEIRO CARDOZO
ADVOGADOS : THEODORO LUIZ LIBERATI SILINGOVSCHI - SP358566
CAIO CREPALDI MARTINS E OUTRO(S) - SP317702
DECISÃO
Cuida-se de recurso especial, interposto por UNIMED DE PRES PRUDENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
16
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, com amparo nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional, no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo (fls. 434-451 e-STJ), assim ementado:
Agravo de Instrumento Plano de Saúde Cumprimento individual de sentença, proferida
em ação civil pública, intentada pelo Ministério Público, que declarou a nulidade de
cláusula que permitia à ré o aumento abusivo das mensalidades e a condenou à
repetição do indébito Prazo prescricional de 03 anos a ser aplicado à espécie Tese
firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
Contagem do prazo que se dá a partir da data em que entrou em vigor o atual Código
Civil Ação civil pública que foi ajuizada no prazo legal Execuções individuais que se
submetem ao prazo quinquenal de prescrição Entendimento consolidado pela Superior
Instância nos autos do REsp 1.273.643/PR julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC de
1973 Prescrição afastada Data do trânsito em julgado que é aquela devidamente
certificada nos autos Decisão mantida - Agravo desprovido.
Não foram opostos aclaratórios.
Nas razões do especial (fls. 454-471 e-STJ), a insurgente alega a existência de dissídio
jurisprudencial, bem como violação aos artigos 206, §3o, inc. IV, do Código Civil e
1.040, inc. II, do CPC/15, sustentando que a prescrição para pretensão executória, é de
3 (três) anos, nos termos de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo.
Apresentadas contrarrazões (fls. 660-680 e-STJ), o apelo extremo foi admitido na
origem.
É o relatório.
Decide-se.
A pretensão recursal não merece prosperar.
1.1. De início, imperioso registrar que o presente recurso não discute a prescrição para
ajuizamento da demanda, tão somente a prescrição executória.
A Corte de origem, considerando tratar-se de cumprimento individual de sentença
proferida em ação civil pública, considerou que o prazo para execução é de 5 (cinco)
anos, nos termos da tese firmada pela Segunda Seção no julgamento do Recurso
Especial n. 1.273.643/PR (Tema 515):
No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento
da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil
Pública Cita-se o trecho correspondente (fls. 442-443 e-STJ):
Com o trânsito em julgado, ocorrido em 24 de setembro de 2012, iniciou-se a contagem
do prazo prescricional da pretensão executória.
A esse respeito e muito embora este Relator, em seus votos recentes, viesse
referendando, com supedâneo no entendimento há muito tempo assentado pelo Excelso
Pretório, de que o prazo de prescrição da pretensão executória é o mesmo da pretensão
de direito material (Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
17
Súmula 150), é necessário, a partir deste momento, modificar parcialmente o
posicionamento, a fim de adequar a orientação desta E . Câmara ao quanto consolidado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RE sp 1.273.643/ PR, cuja
ementa segue:
[...]
O cumprimento de sentença foi requerido em 19 de setembro de 2017, donde se conclui
que a pretensão executória foi exercitada, no prazo quinquenal. [grifou-se]
A insurgente sustenta que o prazo seria trienal, nos termos da tese citada no tópico
anterior (Tema 610).
Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que, tal como decidido pela Corte de origem, em
se tratando de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, o prazo para
pretensão executória é de 5 (cinco) anos, nos termos da tese firmada no Recurso
Especial n. 1.273.643/PR (Tema 515)
Neste sentido - tratando, inclusive, de execuções da mesma origem - o entendimento
manifestado monocraticamente nos autos: REsp 1787899/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, DJe 04/04/2019; REsp 1792784/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, DJe 01/04/2019.
De forma semelhante, ainda: REsp 1575911/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe
06/02/2019.
Portanto, aplicado o entendimento firmado por esta Corte em apelo submetido à
sistemática de recursos repetitivos, não há que se falar em violação aos artigos 206, §3o,
inc. IV, do Código Civil e 1.040, inc. II, do CPC/15.
1.2. Em relação à data da ocorrência do trânsito em julgado, para início do cômputo do
prazo prescricional, entendeu a Corte de origem que deve ser considerada a última
decisão proferida nos autos, ainda que não conhecido o recurso em razão da
intempestividade. Portanto, afirmou que o trânsito em julgado ocorreu em 24.09.2012,
conforme certificado nos autos originários.
A insurgente sustenta que o trânsito em julgado operou-se em 08.11.2011, uma vez que
o recurso interposto após esta data foi considerado intempestivo.
Razão não lhe assiste.
De fato, o Tribunal local aplicou, de forma analógica, o entendimento consolidado desta
Corte acerca do prazo para ajuizamento da Ação Rescisória, que deve ser contado a
partir do trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos ainda que
reconhecendo a intempestividade do recurso interposto.
Neste sentido, o precedente da Corte Especial:
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - PRAZO DECADENCIAL - ART. 495
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TERMO A QUO - TRÂNSITO EM JULGADO
DA DECISÃO PROFERIDA SOBRE O ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO, AINDA
QUE DISCUTA APENAS A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO - PRECEDENTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
18
EMBARGOS REJEITADOS.
I - Já decidiu esta Colenda Corte Superior que a sentença é una, indivisível e só transita
em julgado como um todo após decorrido in albis o prazo para a interposição do último
recurso cabível, sendo vedada a propositura de ação rescisória de capítulo do decisum
que não foi objeto do recurso. Impossível, portanto, conceber-se a existência de uma
ação em curso e, ao mesmo tempo, várias ações rescisória no seu bojo, não se admitindo
ações rescisórias em julgados no mesmo processo.
II - Sendo assim, na hipótese do processo seguir, mesmo que a matéria a ser apreciada
pelas instâncias superiores refira-se tão somente à intempestividade do apelo - existindo
controvérsia acerca deste requisito de admissibilidade, não há que se falar no trânsito
em julgado da sentença rescindenda até que o último órgão jurisdicional se manifeste
sobre o derradeiro recurso. Precedentes.
III - No caso específico dos autos, a questão sobre a tempestividade dos embargos de
declaração opostos contra sentença que julgou procedente o pedido do autor refere-se à
alteração do serviço de intimação dos atos judiciais, que antes era feita pelo correio
para o advogado residente em outra capital, e que posteriormente passou a ser por meio
de publicação de edital.
IV - Prevalecendo o raciocínio constante nos julgados divergentes, tornar-se-ia
necessária a propositura de ação rescisória antes da conclusão derradeira sobre o feito,
mesmo que a matéria pendente se refira à discussão processual superveniente.
V - Desconsiderar a interposição de recurso intempestivo para fins de contagem do
prazo decadencial para a propositura de ação rescisória seria descartar, por completo,
a hipótese de reforma do julgado que declarou a intempestividade pelas instâncias
superiores, negando-se a existência de dúvida com relação à admissibilidade do recurso.
VI - Embargos de divergência rejeitados.
(EREsp 441.252/CE, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em
29/06/2005, DJ 18/12/2006, p. 276) [grifou-se]
A questão foi, posteriormente, objeto da Súmula 401/STJ, de seguinte enunciado: "o
prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer
recurso do último pronunciamento judicial".
O mesmo entendimento deve ser aplicado ao prazo para cumprimento de sentença.
Ora, de forma semelhante ao que considerou a Corte Especial no julgado acima citado,
caso prevalecesse o entendimento da recorrente, poderia se tornar necessário, sob pena
de prescrição, o pedido de cumprimento da sentença antes da conclusão derradeira
sobre o feito - ou seja, antes do efetivo trânsito em julgado.
Possivelmente, ainda, o prazo prescricional já estaria esgotado quando proferida a
última decisão no feito.
Naquele caso submetido à Corte Especial, foram intempestivos os aclaratórios opostos
em face da sentença - questão que poderia ser objeto de apelação, recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
19
extraordinários, além dos respectivos embargos e agravos internos. Não é difícil cogitar
a possibilidade de que a demanda se arraste por mais de 5 (cinco) anos questionando,
apenas, a intempestividade de um recurso.
Logo, não há como se considerar - como busca a recorrente - que o cômputo da
prescrição para ajuizamento do cumprimento individual de sentença tenha início com o
vencimento do prazo para interposição do recurso que, na ação civil pública, foi
considerado intempestivo.
O prazo deve ter início, tal como entendeu a Corte de origem, somente com o trânsito
em julgado da última decisão proferida nos autos.
Neste exato sentido, tratando de cumprimento individual da mesma sentença proferida
em Ação Civil Pública, a decisão monocrática proferida nos autos do REsp
1.812.462/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ 29/05/2019.
Ademais, a Corte de origem considerou o trânsito em julgado efetivamente certificado
nos autos da Ação Civil Pública. A revisão desta conclusão encontra óbice na Súmula
7/STJ, conforme decidido - também em casos da mesma origem - nos autos REsp
1.810.584/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 14/05/2019.; e,
REsp 1.802.370/SP, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, DJ 27/05/2019.
Portanto, também neste ponto, não merece acolhimento a irresignação.
2. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568/STJ, nega-se
provimento ao recurso especial.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 31 de maio de 2019.
MINISTRO MARCO BUZZI
Relator
(O sublinhado não é do original!)
RECURSO ESPECIAL No 1.810.584 - SP (2019/0124369-1)
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO : MARCELO ZUCKER - SP307126
RECORRIDO : ADELICIA MARIA DA SILVA
ADVOGADO : CEZAR AUGUSTO DE CASTILHO DIAS - SP200322
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA
COLETIVA. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADES. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRETENSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
20
EXECUTÓRIA.
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL.
IMPLEMENTO.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA
COM
A
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ, FIRMADA EM RECURSOS
ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 105, III, "a" e
"c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do cumprimento individual de
sentença proferida em ação civil pública que lhe moveu ADELICIA MARIA DA
SILVA.
Esta a ementa do acórdão recorrido (fls. 432/451):
Agravo de Instrumento Plano de Saúde Cumprimento individual de sentença, proferida
em ação civil pública, intentada pelo Ministério Público, que declarou a nulidade de
cláusula que permitia à ré o aumento abusivo das mensalidades e a condenou à
repetição do indébito Prazo prescricional de 03 anos a ser aplicado à espécie Tese
firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
Contagem do prazo que se dá a partir da data em que entrou em vigor o atual Código
Civil Ação civil pública que foi ajuizada no prazo legal Execuções individuais que se
submetem ao prazo quinquenal de prescrição Entendimento consolidado pela Superior
Instância nos autos do REsp 1.273.643/PR julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC de
1973 Prescrição afastada Data do trânsito em julgado que é aquela devidamente
certificada nos autos Decisão mantida - Agravo desprovido.
Em suas razões (fls. 454/481), apontou violação aos artigos 206, §3o, IV, do Código Civil
e 1.040, II, do CPC/2015, além de dissídio jurisprudencial. Sustentou consumada a
prescrição trienal da ação civil pública e, ainda, da própria pretensão executória da
sentença, tendo em vista o trânsito em julgado da ação civil pública em 08/11/2011 e o
ajuizamento do cumprimento individual de sentença apenas em 15/09/2017. Defendeu,
ainda, a retroação do trânsito em julgado à data em que não foi mais possível a
interposição de recurso especial, postulando o provimento.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl.669).
Admitido o recurso (fls. 670/671), vieram os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
A irresignação recursal não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil
pública na qual se declarou a nulidade de cláusula contratual de reajuste das
mensalidades de planos de saúde, condenando-se a recorrente à repetição do indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
21
No recurso especial, a controvérsia cinge-se a determinar, de um lado, qual o prazo de
prescrição da pretensão executória da sentença coletiva e, ainda, se houve o implemento
deste prazo e, de outro lado, se os valores recolhidos a maior de janeiro de 2000 a março
de 2001 devem ser excluídos da cobrança, considerando o prazo trienal para o
ajuizamento da ação civil pública.
Quanto à prescrição da pretensão condenatória, a Segunda Seção desta Corte Superior
de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação segundo a qual
"na vigência dos contratos de plano ou seguro de assistência à saúde, a pretensão
condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nela prevista
prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, §3o, do CC/2002),
observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002" (Tema 910 - REsp
1.360.969/RS, Rel. p/ o acórdão o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 19/09/2016).
No que se refere ao prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual
da sentença coletiva, a Segunda Seção, também sob o regramento dos recursos
repetitivos, fixou a seguinte tese:
"no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento
da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil
Publica (Tema 515 Resp 1.273.643/PR, Rel. Ministro Sidenei Beneti, DJe 04/04/2013).
In casu, a partir destas orientações, a Corte local afastou a prescrição, tanto da
pretensão condenatória, quanto da pretensão executória, nos seguintes termos:
Conquanto este Relator tenha sempre se manifestado no sentido da aplicação do prazo
prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, o que vinha sendo
acolhido por esta E. Câmara e também pelo egrégio juízo, cumpre assinalar que esta
questão foi decidida, recentemente, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recurso repetitivo, que fixou a tese de que, em casos quetais, o prazo prescricional a
ser observado é o trienal,
estabelecido no artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil (cf. RE sp
1360969/ RS Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção).
(...)
No caso, verifica-se que a exequente pretende receber as quantias pagas a maior desde
janeiro de 2000 (cf. planilha de cálculos de fls. 16/ 20 dos autos de origem).
Ora, nos termos do art. 2028 do Código Civil (Disposições Transitórias), Serão os da lei
anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em
vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada,
dispositivo que não foi objeto de referência na veneranda decisão Monocrática da
Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi, norma que, por estar em vigor, tem aplicação na
espécie, inclusive para que se não alegue a negativa de vigência a Lei Federal!
Assim, levando-se em conta a tese firmada pela Colenda Corte Superior, o prazo a ser
considerado é mesmo o de 03 anos, na medida em que, embora as cobranças indevidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
22
tenham se iniciado em 2000, verifica- se que a partir daí até a data em que entrou em
vigor o novo Código Civil não transcorreu mais da metade do prazo de 20 anos que era
previsto no Código de 1916 (cf. art. 177).
(...)
Portanto, o prazo prescricional a ser considerado, na hipótese, é o de 03 anos previsto
no artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, o que também deverá ser observado em
primeiro grau, nos demais casos.
De outra banda e como já pontuado pelo eminente Min. Cesar Asfor Rocha, nos autos
do RE sp 717.457/ PR:
A contagem do prazo reduzido se dá por inteiro e com marco inicial no dia 11.1.03, em
homenagem à segurança e à estabilidade das relações jurídicas.
A ação civil pública foi aforada em 2004, portanto, dentro do prazo trienal, de modo
que não se há falar em prescrição da pretensão condenatória.
(...)
Com o trânsito em julgado, ocorrido em 24 de setembro de 2012, iniciou-se a contagem
do prazo prescricional da pretensão executória.
A esse respeito e muito embora este Relator, em seus votos recentes, viesse
referendando, com supedâneo no entendimento há muito tempo assentado pelo Excelso
Pretório, de que o prazo de prescrição da pretensão executória é o mesmo da pretensão
de direito material (Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
Súmula 150), é necessário, a partir deste momento, modificar parcialmente o
posicionamento, a fim de adequar a orientação desta E . Câmara ao quanto consolidado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.273.643/ PR, cuja
ementa segue:
(...)
De se ver que tal entendimento foi reafirmado pela Instância Superior, nos autos do
REsp 1.663.747/SP, interposto pela ora recorrente.
O cumprimento de sentença foi requerido em 15 de setembro de 2017, donde se conclui
que a pretensão executória foi exercitada, no prazo quinquenal.
(...)
De conseguinte, fica afastada a alegada prescrição. -grifou-se
Como se observa, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte, incidindo à espécie o enunciado da Súmula n.o 83/STJ.
Também nesse sentido, confiram-se, por todas, as seguintes decisões monocráticas dos
Ministros integrantes da Terceira e Quarta Turmas do STJ, proferidas em
cumprimentos de sentença oriundos da mesma ação civil pública de que se trata a
hipótese dos autos: REsp 1787899, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
julgado em 04/04/2019, REsp 1784842, Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em
01/04/2019; REsp 1781001 e REsp 1779385, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
23
julgados em 05/03/2019.
Inviável, por fim, alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto à data em que
efetivamente ocorrera o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de
conhecimento da ação civil pública, em razão do óbice do enunciado da Súmula n.o
07/STJ.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Sem honorários recursais, por tratar-se, na origem, de impugnação à decisão
interlocutória.
Advirto que a apresentação de incidentes protelatórios poderá dar azo à aplicação de
multa (arts. 77, II c/c 1.021, § 4o, do CPC/15).
Intimem-se.
Brasília (DF), 13 de maio de 2019.
MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator
(não há sublinhado no original)
Além desses, pode-se referir, ainda, o decidido nos REsp 1.802.370/SP,
1.803.631/SP, 1.801.073/SP, 1.765.594/SP, 1.785.782/SP, 1.791.432/SP, 1.784.784/SP
(Rel. Mina Maria Isabel Gallotti), 1.777.221/SP, 1.792.266/SP e 1.780.933/SP.
De se ver, ainda, que a própria Unimed de Presidente Prudente
reconhece tratar-se de posicionamento isolado aquele adotado nos autos do REsp
1.780.809/SP, tanto que vem celebrando diversos acordos com os exequentes
posteriormente a tal decisão, conforme se verifica dos seguintes agravos de
instrumento:
2109084-09.2017.8.26.0000;
2119128-19.2019.8.26.0000;
2141887-74.2019.8.26.0000; 2119138-63.2019.8.26.0000; 2118977-53.2019.8.26.0000;
2118964-54.2019.8.26.0000; 2118950-70.2019.8.26.0000.
Constata-se, também, a celebração de acordo nas seguintes reclamações:
2150620-29.2019.8.26.0000; 2153259-20.2019.8.26.0000 e 2153374-41.2019.8.26.0000.
Portanto e considerando-se que, além de apartado do sólido
entendimento das e. 3a e 4a Turmas do Colendo STJ, as quais referendam os julgados
desta Câmara, o posicionamento adotado nos autos do REsp 1.780.809/SP não é
definitivo nem vinculante, o agravo deve ser mesmo desde logo julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041422-57.2019.8.26.0000 -Voto no 38728
24
Por fim, razão assiste à agravante no que tange à migração da
demandante para o plano regulamentado, uma vez que o documento de fls. 324 dos
autos de origem demonstra que o fato se deu em novembro de 2005.
Desse modo, imprescindível o refazimento das contas, tomando-se por
termo final o mês de outubro de 2005, já que a partir de novembro o plano passou a
ser regulamentado.
Destarte, fica o agravo provido, apenas, para reconhecer o excesso de
execução, devendo a exequente refazer suas contas tomando por termo final o mês de
outubro de 2005, já que a partir de novembro de 2005, seu plano passou a ser
regulamentado.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de dar-se parcial
provimento ao agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o
espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e
conducente a outra conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de
questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo
a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que fosse, no âmbito do
debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator